Tribunal: STF
Processo: Rcl 58011
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 31.752/2023–STF, a defesa técnica afirma que, em razão da procedência da presente reclamação,



    “[...] o magistrado da VEP de Ipatinga/MG determinou a transferência do sentenciado para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, razão pela qual o reeducando foi transferido para a Penitenciária José Maria Alkimin, em Ribeirão das Neves/MG.” (pág. 1 do documento eletrônico 21).



    Em seguida, assevera que, apesar de o reclamante ter sido transferido em 15 de março de 2023, 



    “[...] até a presente data […] não se encontra alocado em posto de trabalho, ‘devido ao grande número de IPL’s aguardando inclusão e insuficiência de vagas de trabalho’.



    Em consulta ao site do CNJ, extrai-se a informação de que a PJMA se encontra superlotada, uma vez que, projetada para 1.070 presos, suporta hoje mais de 1.800 detentos, destes, 1.750 se encontram em regime semiaberto, muito embora a unidade prisional conte somente com 432 postos de trabalho interno e externo.



    Desta forma, Excelência, resta evidente que a Penitenciária em que o reclamante atualmente cumpre sua reprimenda também não possui vaga disponível e compatível com o regime semiaberto, mormente tendo em vista que, conforme artigo 35 do CP, no regime intermediário o condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. 



    Vale ressaltar aqui a superlotação do sistema prisional mineiro, sendo que, em virtude da ausência de estabelecimento compatível com o regime intermediário, o juízo da VEP de Belo Horizonte/MG, Dr. Luiz Carlos Rezende e Santos, autorizou a prisão domiciliar a 400 (quatrocentos) presos, isto porque, ‘através da SEJUSP o Estado de Minas Gerais informou que no momento não possui estabelecimento prisional para atender a demanda dos sentenciados ao cumprimento de pena em regime semiaberto da Capital.’” (págs. 1-2 do documento eletrônico 21).



    Ao final, formula o seguinte requerimento:



    “Assim, considerando a precariedade do sistema prisional de Minas Gerais, bem como o fato de que o sentenciado ainda se encontra cumprindo pena de maneira irregular, em atenção às diretrizes traçadas pela Súmula Vinculante nº 56 e ao que fora determinado por Vossa Excelência, a defesa requer seja autorizada a prisão domiciliar do reclamante, ainda que mediante monitoramento eletrônico, com a expedição do competente alvará de soltura, até o surgimento de vaga para o cumprimento de pena em regime compatível.” (pág. 2 do documento eletrônico 21).



    Como se vê, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Ipatinga/MG, nos termos da decisão proferida nestes autos, determinou a transferência do reclamante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto.



    Verifico, ademais, que a autoridade reclamada determinou a remessa dos autos de Execução da Pena para a Comarca de Ribeirão das Neves/MG, município onde está localizada a penitenciária para onde foi transferido o reclamante (documento eletrônico 22).



    Desse modo, cabe ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Ribeirão das Neves/MG decidir sobre os benefícios próprios do regime semiaberto, bem como fiscalizar a correta execução da pena (art. 66, VI, da Lei de Execução Penal – LEP). Com efeito, qualquer insurgência deverá ser dirigida, primeiro, àquela autoridade. 



    Nada mais havendo a prover, arquivem-se os autos. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator